Tribunal: STF
Processo: HC 62069
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
PENA CUMPRIDA. PERICULOSIDADE CESSADA.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO. 'HABEAS CORPUS' 'EX OFFICIO'
CONCEDIDO.
NÃO E DE CONHECER-SE DO 'WRIT' SE CABIA RECURSO DA DECISÃO
INDEFERITORIA DO TRIBUNAL 'A QUO', E ELE NÃO FOI INTERPOSTO.
ENTRETANTO, RESULTANDO DOS AUTOS QUE A PENA IMPOSTA AO PACIENTE JA
FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA, E CESSOU SUA PERICULOSIDADE,
CONCEDE-SE-LHE 'HABEAS CORPUS' 'EX OFFICIO' PARA QUE POSSA SER
POSTO IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO SE
ENCONTRAR PRESO.